Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710137-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMAN VALERIO DE CASTRO, ALAN OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: MARIA SOCORRO DE ARAUJO, ESPOLIO JOSE CLEVES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SOCORRO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de suspensão do feito até o julgamento da apelação interposta nos autos n. 0706857-02.2021.8.07.0006. Os agravantes Delman Valério de Castro e Alan Oliveira Castro afirmam que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alegam que a probabilidade do direito resta evidenciada porque o veículo objeto da execução consta como objeto em recurso de apelação e a sentença pode ser modificada em instância superior. Asseguram que o perigo de dano também está comprovado porque se trata de um bem móvel que está sujeito a sinistros e a mudança de posse pode acarretar diversos danos que irreparáveis ou de difícil reparação. Argumentam que, caso a apelação seja provida, seu cumprimento ficará comprometido uma vez que o veículo já terá sido entregue de forma errônea. Sustentam que desde o início de ambos os processos o agravante Alan Oliveira Castro está na posse do veículo e aguarda uma decisão justa. Defendem que sua pretensão encontra respaldo na lei, na jurisprudência e na doutrina, que possuem entendimento de que o processo será suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa nos termos do art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 44839845; 44839846). Os agravantes Delman Valério de Castro e Alan Oliveira Castro foram intimados para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que o ato judicial impugnado não está contemplado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O prazo transcorreu sem manifestação dos agravantes Delman Valério de Castro e Alan Oliveira Castro. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, e a interposição de agravo de instrumento se mostra admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. Os agravantes Delman Valério de Castro e Alan Oliveira Castro recorrem da decisão, proferida após a sentença, que indeferiu o requerimento de suspensão do feito até o julgamento da apelação interposta outros autos. Eis o teor da decisão agravada, naquilo que importa:[1] A parte ré requer a suspensão deste feito até o julgamento definitivo da apelação interposta nos autos no. 0706857-02.2021.8.07.0006, julgado em conjunto com esta demanda. Indefiro o pleito. Em que pese a apresentação de apelação nos autos referidos, a sentença neste feito já transitou em julgado. Inexiste fundamento jurídico para a suspensão pretendida. A decisão agravada, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada, até porque o referido recurso, em regra, possui efeito suspensivo (art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 149934558 dos autos originários